Tribunal: TJES
Processo: 5010355-55.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010355-55.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI CONCEICAO SOUZA e outros (2)

APELADO: MIX CAR VEICULOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO. PISTA MOLHADA E ÓLEO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FRANQUIA DE SEGURO. LUCROS CESSANTES. PROVA EM NOME DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. IDENTIDADE DO CONDUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento da franquia do seguro e despesas para retirada de impedimento administrativo no DETRAN, indeferindo lucros cessantes e danos morais, além de aplicar multa de 5% por litigância de má-fé ao autor por alterar a verdade quanto à identidade do condutor do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo acidente e a subsistência do dever de indenizar danos materiais; (ii) determinar se a gravidade do acidente e a inutilização do veículo configuram dano moral indenizável; (iii) verificar se a divergência sobre a identidade do condutor na inicial caracteriza litigância de má-fé ou mero erro material; e (iv) estabelecer a possibilidade de majoração da multa processual e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda de controle da direção, no caso, constitui fato previsível e integrante do risco ordinário da condução, não configurando caso fortuito ou força maior que exclua o nexo causal.

4. O condutor que perde o controle do veículo em condições adversas descumpre o dever reforçado de cautela e a exigência de direção defensiva estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

5. O laudo pericial constitui elemento técnico qualificado e demonstra que o ingresso do veículo da vítima na contramão ocorreu como manobra evasiva para tentar evitar a colisão provocada pelo veículo da ré.

6. A ausência de demonstração de lesão física grave ou de que o veículo era indispensável à subsistência do proprietário afasta o reconhecimento de dano moral, situando o evento no campo do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

7. Documentos fiscais e recibos emitidos em nome de terceiro estranho à lide são imprestáveis para comprovar lucros cessantes e prejuízos patrimoniais suportados pessoalmente pelo autor.

8. A afirmação categórica na petição inicial de que o proprietário conduzia o veículo no momento do sinistro, quando a perícia identifica seu filho como condutor, configura alteração relevante da verdade dos fatos e viola o dever de lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
VALDECI CONCEIÇÃO SOUZA
(ID nº 18731496) e, adesivamente, por
MIX CAR VEÍCULOS LTDA - ME
e
EMILIO ANTONIO BRAGAIA
(ID nº 18731498) contra a r. sentença (ID nº 18731495) que, em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré MIX CAR ao ressarcimento da franquia do seguro (R$ 22.991,90) e das despesas para retirada de impedimento no DETRAN, rejeitando, lado outro, os pleitos de lucros cessantes e danos morais. Por fim, a parte autora foi condenada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, fundamentada na alteração da verdade quanto à identidade do condutor do veículo no momento do sinistro.

Irresignado, o autor sustenta, em síntese: (i) o cabimento de indenização por danos morais em razão da gravidade da colisão e dos transtornos decorrentes da inutilização do veículo; (ii) o indevido reconhecimento da litigância de má-fé, arguindo que a divergência sobre quem conduzia o veículo (se o autor ou seu filho, de nome semelhante) configurou mero equívoco material escusável, sem intenção deliberada de induzir o juízo a erro. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar procedentes os danos morais e excluir a sanção processual.

Por sua vez, os réus interpuseram recurso adesivo alegando, em suma: (i) a existência de excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o condutor do caminhão do autor trafegava em velocidade superior a 100 km/h e invadiu a contramão de direção; (ii) a necessidade de majoração da multa por litigância de má-fé para o patamar de 9%, dada a gravidade da conduta; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, sobre os seguintes aspectos: (i) a responsabilidade pelo acidente e a manutenção dos danos materiais deferidos pela sentença; (ii) o cabimento de indenização por danos morais; (iii) a manutenção ou afastamento da penalidade por litigância de má-fé; e (iv) a redistribuição da sucumbência, honorários e eventual majoração da multa processual.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, cuida-se de pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 10/04/2024, envolvendo o veículo Ford Cargo (V2), de propriedade do autor, e o veículo VW 11.180 (V1), de propriedade da primeira ré e conduzido pelo segundo réu.

Quanto à atribuição da culpa, consignou-se na sentença que o sinistro foi causado pelo condutor do veículo da ré, que perdeu o controle da direção.

Para o deslinde da controvérsia, assento, desde logo, que a reconstrução da dinâmica do sinistro deve se pautar primordialmente nas conclusões técnicas do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) da Polícia Rodoviária Federal, documento este que goza de presunção de legitimidade, e não na percepção subjetiva das partes, uma vez que a conclusão nele inserida decorreu das “evidências identificadas no local” (ID 18731230).

Nesse sentido, conforme o referido documento, o fator principal do acidente foi a perda do controle da direção pelo condutor do veículo da ré (V1), que invadiu a contramão de direção. Veja-se:

“(...) Com base na análise das evidências identificadas no local, constatou-se a seguinte dinâmica do acidente. V1 trafegava sentido Vitória-ES/Fundão-ES, não sendo possivel definir em que faixa, determinado momento o condutor do VI perde o controle da direção, invade a contramão e colide contra um paredão rochoso. Após o choque, V1 é lançado, rodando desgovernado, de volta para a faixa de trânsito em que transitava originalmente, sentido Fundão-ES, até colidir contra a lateral dianteira direita do V2, que seguia pelo sentido contrário (Fundão-ES/Vitória-ES). (...)”

A priori, deve-se afastar a alegação dos réus de que a pista molhada e um suposto derramamento de óleo romperiam o nexo causal.

Com efeito, a chuva e a perda de aderência não constituem caso fortuito ou força maior, mas circunstâncias que impõem ao motorista dever reforçado de cautela, nos termos do art. 29, inciso II, do CTB, do que resulta o reconhecimento da culpa do condutor da ré e o consequente dever de indenizar, especialmente porque não comprovada a alegada existência de óleo derramado na pista.

Em reforço à conclusão ora adotada, colhem-se precedentes de outros tribunais pátrios em idêntica direção, verbis

Apelação. Ação de indenização de danos morais e estéticos. Acidente de trânsito. Colisão traseira entre veículos e caminhão . Responsabilidade civil extracontratual. Sentença de parcial procedência para condenar o condutor e proprietário do caminhão, solidariamente, ao pagamento de danos morais (R$ 15.000,00). Recurso dos réus que não merece prosperar . Réus citados por edital. Apelo apresentado por curador especial (Defensoria Pública). Concessão da gratuidade judiciária apenas para o ato de interposição do recurso (art. 98, § 5º, do CPC). Boletim de ocorrência da Polícia Militar que registrou o depoimento dos condutores dos quatro veículos, que informaram que estavam parados no semáforo quando sofreram colisão pelo caminhão.
Condutor do caminhão que afirmou aos policiais que acionou o freio, mas perdeu aderência com a pista, colidindo com os veículos. Aquaplanagem em dia de chuva é fato previsível e evitável, que não configura caso fortuito a eximir responsabilidade por infração ao art. 28 do CTB . Culpa do condutor do caminhão por não guardar distância de segurança, em especial em pista molhada pela chuva. Infringência ao art. 28 e 29, II, do CTB.
(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10099134720188260005 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 20/11/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Acidente de trânsito em rodovia (...)
Chuva torrencial e pista molhada - Aquaplanagem - Fato previsível e evitável - Exigência de cuidados redobrados
– Sentença de improcedência reformada - Dano moral fixado na ordem de cinquenta mil reais para cada autora – recurso de apelação parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10004456820238260204 General Salgado, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 14/12/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2024)

EMENTA: ACIDENTE. RODOVIA. OLEO NA PISTA. FORTUITO INTERNO . 'EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRENCIA. BOLETIM DE OCORRENCIA. LAVRATURA PELA AUTORIDADE POLICIAL . COMPARECIMENTO AO LOCAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
O fato de o acidente ter acontecido mediante derrapagem em pista com existência de óleo não afasta, por si só, o nexo de causalidade, visto que tais circunstâncias exigem de todos os condutores a adoção de cuidado redobrado e técnicas da direção defensiva.
(...)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50009137920178130480, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

Nesse contexto, a prova oral produzida em audiência não se mostra apta a alterar a moldura fático-probatória já delineada pelo LPAT.

A circunstância de o V2 ter ingressado na contramão imediatamente antes da colisão já foi tecnicamente explicada pela perícia oficial como provável manobra evasiva (ID 18731230), de modo que eventual indagação acerca da ciência da parte autora sobre esse fato não tem força para infirmar a reconstrução objetiva do sinistro estabelecida a partir dos vestígios materiais examinados pela PRF. Veja-se:

“(...) Instantes antes da interação entre os veículos o V2 invadiu a contramão de direção, local onde ocorreu a colisão, provavelmente na tentativa de evitar a colisão contra o VI. (...)”

No tocante aos danos materiais, a condenação referente à franquia (R$ 22.991,90) apoia-se na tríade: existência do contrato de proteção veicular, valor da participação e nexo causal com o acidente. Da mesma forma, as despesas para retirada de impedimento administrativo no DETRAN decorrem diretamente do sinistro e devem ser suportadas pelos réus.

Por outro lado, quanto aos lucros cessantes, a prova documental (recibos e notas fiscais) estava em nome de Valdeci Conceição Souza Filho, terceiro estranho à lide, o que inviabilizou a prova do prejuízo patrimonial do autor proprietário do caminhão, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

A propósito dos danos morais, entendo que a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

O dano moral decorre da violação a direitos integrantes da personalidade, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a honra, a intimidade, a vida privada, a imagem, a liberdade, a paz interior e a incolumidade física e psíquica. Não é, contudo, qualquer ofensa a esses bens jurídicos que enseja reparação, sendo imprescindível que a lesão extrapatrimonial apresente gravidade suficiente para ultrapassar a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, embora o acidente tenha naturalmente provocado aborrecimento e sentimento de indignação ao apelante (enquanto proprietário do veículo e não como condutor envolvido no acidente), não se extrai dos autos demonstração de efetiva afronta a direito da personalidade, uma vez que não restou comprovado que o caminhão era indispensável à subsistência do autor.

Assim, tratando-se de acidente de trânsito sem prova de lesão grave e sem comprovação de repercussão relevante sobre a esfera íntima e psíquica da parte autora, a hipótese não ultrapassa o campo dos danos materiais.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, restou consignado na sentença recorrida que “
o autor alega na exordial ser o condutor do veículo de placa MTA2286 no momento do acidente objeto dos autos. Todavia, verifica-se do Laudo Pericial produzido pela Polícia Rodoviária Federal (ID. 48113695) que o condutor do referido veículo se tratava de Valdeci Conceição Souza Filho, estranho a esta lide. Dessa forma, resta demonstrado que
a parte autora alterou a verdade dos fatos com o nítido intuito de levar este Juízo a erro visando a obtenção de vantagem indevida
.
” (ID 18731495).

A tese recursal de “mero equívoco decorrente da semelhança dos nomes” não se sustenta, na medida em que a exordial não veicula simples erro acidental, mas efetiva mescla entre os fatos atribuíveis ao autor e aqueles concernentes a seu filho.

A incongruência, por incidir sobre aspectos centrais da demanda, supera em muito a noção de erro material. Ora, de que outra forma explica-se a pretensão de lucros cessantes amparada em documentos vinculados à atividade econômica de Valdeci Filho? Tem-se evidente alteração relevante da verdade dos fato, justificando, nos termos do art. 80, II, do CPC, a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Quanto à apelação adesiva dos réus, considerando já ter sido confirmada a atribuição da culpa fixada na sentença, remanesce apenas a discussão acerca da majoração da multa e do redimensionamento da sucumbência.

Nesse passo, rejeito o pedido de majoração da multa por litigância de má-fé para 9%, pois, embora a conduta sancionada seja reprovável, o percentual de 5% fixado na sentença já atende adequadamente às finalidades pedagógica e punitiva da norma, especialmente diante dos esclarecimentos prestados em réplica, inexistindo elemento novo que justifique sua exasperação em grau recursal.

Ademais, mantenho a distribuição da sucumbência recíproca na proporção de 60% para o autor e 40% para os réus, por refletir adequadamente o decaimento das partes.

Nessa linha de intelecção, a manutenção integral da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que alinhada às provas dos autos e à legislação vigente.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade da sucumbência em face do autor, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)